Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGI. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito de sua recorrente denominação de sentença, possui natureza interlocutória a decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas e, por tratar do mérito do processo, admite o manejo do agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, inc. II, do CPC;

2. Afigura-se cabível a ação de prestação de contas com o fim de se obter informações sobre lançamentos específicos realizados em conta corrente do autor, consoante enunciado de súmula n° 259 da Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça;

3. A ação de prestação de contas se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil;

4. A ausência de questionamentos anteriores, desde que dentro do prazo prescricional, não inviabiliza o processamento da ação de prestação de contas, tampouco acarreta comportamento contraditório e abuso de confiança;

5. Recurso conhecido e não provido.